Tribunal: TJSP
Processo: 1025317-87.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Autor que deixou de movimentar o processo, que se encontrava paralisado por mais de 30 dias, mesmo após ter sido regularmente intimado para este fim – Sentença de extinção do processo mantida – Recurso improvido, neste aspecto.